Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0735633-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SAULO MATIAS MACHADO DE OLIVEIRA, em favor de KÁSSIA ANDRÉA PAULA RÊGO, em face da decisão (ID 104213815) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Em suas razões (ID 30520076), o impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/09/2021, supostamente por tráfico de drogas. A prisão flagrancial foi convertida em preventiva. Afirma que a paciente é portadora de doença grave (Trombose Venosa Profunda), pela qual já esteve internada diversas vezes desde o ano de 2008, necessitando de tratamento contínuo. Alega que o sistema prisional não é capaz de garantir o tratamento adequado e, consequentemente, seu direito à saúde e que ela ainda não foi vacinada contra a Covid-19, sendo um risco permanecer em estabelecimento prisional. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, “ainda que mediante o emprego das tornozeleiras eletrônicas”. É o relatório. Verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no inquérito policial no 749/2021 – 12a DP, Ocorrência Policial n.o 6823/2021 – 12a DP, processo no 0733712-33.2021.8.07.0001, 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Segundo os termos da audiência de custódia, os indícios suficientes da autoria estão presentes, pois a paciente foi presa em flagrante com diversidade de drogas (mais de 80 gramas de maconha/skunk e mais de 17 gramas de cocaína), além de balança de precisão e máquina de cartão (ID 104213815). A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 104213815): (...) Há circunstâncias narradas no APF que tornam a situação ainda mais grave. Com efeito as informações do APF dão conta de que a autuada foi presa recentemente por tráfico de drogas, submeteu-se a uma ação penal e já ostenta uma condenação em primeiro grau a uma pena de mais de 10 anos de reclusão. As circunstâncias evidenciadas no APF tornam a conduta ainda mais grave a se considerar que a autuada é professora de reforço escolar e recebe estudantes em sua residência. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (...) grifei. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, a presença de indícios suficientes da prática de crime de perigo abstrato e da recalcitrância da paciente no cometimento de atos ilícitos. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, o impetrante não trouxe elementos cabais para que seja deferido o pleito liminar. Ao ser ouvida na Delegacia a paciente inclusive afirmou estar bem de saúde (ID 30520077, pág. 6): Indagado sobre seu estado de saúde, informa que está bem de saúde, sem nenhuma doença ou sintoma. Indagava se apresenta sintomas típicos da Covid-19 ou se foi exposto a fatores de risco, como viagens, contato com pessoas contaminadas ou suspeitas, entre outros, informa que não viajou ou teve contado com pessoas contaminadas ou suspeitas. Grifei. Além disso, não foi trazida nenhuma informação acerca da incompatibilidade de sua doença com as vacinas contra Covid-19. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito da ação. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021 21:11:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator